Tribunal: STF
Processo: AI 722219
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Impugnação a acórdão 
   que reconhece a intempestividade de recurso anterior. Suspensão 
   ou interrupção do prazo. Não ocorrência. Trânsito em julgado. 
   Embargos não conhecidos. Não se conhece de embargos de 
   divergência quando já transitada em julgado a decisão 
   recorrida.

2.	RECURSO. Embargos de divergência. 
   Inadmissibilidade. Impugnação a acórdão do Plenário. Precedentes. 
   Recurso não conhecido. Cabem embargos de divergência contra 
   acórdão de Turma que divirja de julgado da outra Turma ou do 
   Pleno, não, porém, contra acórdão do Plenário.